Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SIMULACRO. ÔNUS PROVA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação defensiva no sentido de que inexistem elementos nos autos que comprovem a potencialidade lesiva do artefato, ante a confissão do acusado de tratar-se de mero simulacro, bem como da ausência de apreensão e perícia na ama.

2. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a apreensão ou perícia de arma utilizada na conduta delituosa é dispensável para ensejar a aplicação da referida causa de aumento quando comprovado seu uso por outros meios de prova. 2.1 - Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.

3. Na espécie, o conjunto probatório contido nos autos se mostra coerente com os elementos colhidos na fase investigativa e com aquilo que foi produzido na fase processual. Com efeito, vale pontuar que a vítima foi firme em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar que o criminoso portava arma de fogo ao anunciar o roubo.

4. Ademais, o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento se tratava de mero simulacro ou de que não existia potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do CPP, é da Defesa.

5. Apelação conhecida e desprovida.